Tribunal: STF
Processo: HC 167832
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Heitor Rodrigues de Souza Leão, em favor de Emilio Daniel Aguirre, contra decisão proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 491.440/PR.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EMILIO DANIEL AGUIRRE contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Apelação n. 5017130-92.2012.4.04.7001/PR). Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, e multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 183, caput, da Lei 9.472/1997 (e-STJ fls. 20/29). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi improvido (e-STJ fls. 30/44), em acórdão assim ementado: […]
    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/13), o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve a sua condenação por fato atípico. Para tanto, aduz que a oferta de serviço clandestino de internet não configura o crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, por não se enquadrar como serviço de telecomunicação. Ao final, formula pedido liminar para que a execução da pena imposta ao paciente seja suspensa e, no mérito, pede a sua absolvição. É o relatório. Decido”. (eDOC 10)
    No presente habeas corpus, a defesa insiste na tese de que o fato praticado pelo paciente é atípico, porquanto não ele teria exercido atividade de telecomunicação.
    Liminar deferida em 15.2.2019.
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.
    É o relatório.
    Inicialmente, registro que o presente writ impugnava decisão que indeferiu a medida liminar no STJ, a atrair a incidência da Súmula 691 desta Corte. Posteriormente, houve pronunciamento monocrático de mérito naquele Tribunal, do qual o paciente não agravou, de modo que, mesmo se tomada a decisão de mérito como ato impugnado, há óbice formal que impede o conhecimento do presente, sob pena de indevida supressão de instância, admitida apenas nos casos de grave e manifesta ilegalidade.
    Na decisão precária, frisei:
    “Segundo a defesa, o serviço prestado pelo paciente não é de telecomunicação, conforme previsão do artigo 61, § 1º, da Lei 9.472/1997.
    Com efeito, a Primeira Turma desta Corte firmou o entendimento que se coaduna com a tese defensiva.
    Nos autos do HC 127.978, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.12.2017, a Primeira Turma decidiu que “o § 1º do artigo 61 da Lei nº 9.472/97 preceitua não constituir o valor adicionado serviço de telecomunicação, classificando-se o provedor como usuário do serviço que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição. O artigo 183 da citada lei define o crime de atividade clandestina jungindo-o às telecomunicações.”
    Todavia, ao julgar o mérito do habeas corpus, asseverou o STJ:
    “Dessa forma, constata-se que o paciente disponibilizava serviço de comunicação multimídia – internet via rádio – de forma clandestina, a qual contava com estrutura própria e permitia a transmissão de sinal uma banda não regulada, ou seja, não envolvia mero serviço de valor adicionado, o qual pressupõe a utilização de serviço de telecomunicação pré-existente. 
    E, nos termos do art. 61, caput e § 1º, da Lei n. 9.472/1997, serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. 
    Nesse contexto, a impetração baseia-se em premissa fática inexistente, tendo em vista que a conduta pela qual o paciente foi condenado é típico serviço de telecomunicação, o qual não se confunde com serviço de valor adicionado”. (www.stj.jus.br)
    Da leitura do excerto acima, verifico que parti de premissa equivocada ao deferir a liminar, sobretudo por ter compreendido a atividade exercida pelo paciente como de serviço de valor adicionado.
    Ante o exposto, revogo a liminar deferida e nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente